Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IRREGULARIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, AJUIZADA POR DÉBORA LÚCIA DAVID DEL CASTILO RAIOL EM FACE DE BANCO DO BRASIL S.A., JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença a qual, ao julgar procedente o pedido declaratório de irregularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes por ausência de notificação prévia, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em verba de R$ 100,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante do baixo valor da causa, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como verificar eventual obrigatoriedade de observância da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, à luz do § 8o-A do mesmo dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a fixação dos honorários mediante aplicação de percentual sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), firmou tese no sentido de admitir arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. Na hipótese, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, circunstância a qual conduz à fixação de honorários em R$ 100,00 caso aplicado o percentual mínimo de 10%, montante incapaz de remunerar dignamente o trabalho profissional desenvolvido.
6. Considerados os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil — grau de zelo, natureza da causa, tempo exigido e ausência de dilação probatória — revela-se adequada a fixação por equidade, em patamar razoável e proporcional.
7. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mencionada no § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, possui caráter orientador, não vinculando a atividade jurisdicional, sob pena de afronta à independência do julgador e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Precedente desta Corte: “A despeito da previsão de utilização da tabela da OAB contida no §8o-A do artigo 85 do CPC, trata-se de mero parâmetro para a fixação de honorários, não sendo, pois, de aplicação obrigatória [...]” (0704084-89.2023.8.07.0013, 5a Turma Cível, DJe 02/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00.
Teses de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza meramente orientadora, não vinculando o magistrado. 3. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando houver provimento total ou parcial do recurso, ainda que limitado à verba honorária."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.906.623/SP); TJDFT, 0704084-89.2023.8.07.0013, 5a Turma Cível, DJe 02/05/2024.